Tribunal: TJMT
Processo: 1004823-59.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004823-59.2024.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: ANGELICA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FARMACÊUTICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora temporária estadual, farmacêutica lotada no Hospital Regional de Alta Floresta, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) por exposição a agentes biológicos no exercício de suas funções entre 07/2020 e 10/2022, além de parte de 2023.
2. Sentença de improcedência proferida sem a realização de perícia técnica para aferição da insalubridade do ambiente de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização de perícia técnica para aferição das condições ambientais de trabalho configurou cerceamento de defesa, exigindo a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O adicional de insalubridade está previsto na legislação estadual (LC 441/2011 c/c LC 502/2013), sendo devido aos servidores que trabalham de forma habitual em locais insalubres.
2. A concessão do adicional exige a comprovação técnica das condições de trabalho do servidor, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica realizada no local de trabalho, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
3. O julgamento antecipado da lide sem a devida produção de prova pericial impediu a adequada verificação dos requisitos legais para a concessão do adicional, configurando cerceamento de defesa.
4. A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento do TJMT fixado no IRDR no 85560/2016 e no Enunciado no 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica.
Tese de julgamento:
1. A concessão do adicional de insalubridade exige a realização de perícia técnica para aferição das condições ambientais de trabalho do servidor. 2. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando necessária configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 3. A necessidade de perícia técnica não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual no 441/2011; Lei Complementar Estadual no 502/2013; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 355, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004823-59.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.441.361-86 (RECORRENTE), ELZA APARECIDA MARQUES - CPF: 977.730.931-72 (ADVOGADO), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025